Tribunal: TJBA
Processo: 8062052-72.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8062052-72.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JACIRA FERREIRA DE LIMA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A

Advogado(s)
:
HENRIQUE GINESTE SCHROEDER

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. REGISTRO NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. CARÁTER RESTRITIVO RECONHECIDO PELO STJ. INSERÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.

VALOR INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA REFORMADA.

APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Os dados da Autora foram incluídos no sistema SCR/SISBACEN

e o juízo reconheceu a legalidade da restrição e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido.

II – O Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a responsabilidade pela notificação ao consumidor deve ser anterior à inserção dos dados e que, no caso concreto do SCR
a obrigação é da instituição financeira que alimentou o sistema do BACEN com os dados de seus consumidores
.
Precedentes reproduzidos no voto condutor.

III -

O apelado não comprovou nem mesmo alegou ter realizado a notificação prévia, na forma previstas nas
Resoluções Nº 4.571 do Banco Central do Brasil estabelece e 5.037/2022 CMN. Caracterizada, pois, a ilicitude da anotação.

IV – Sobre o caráter restritivo do sistema e o dano moral decorrente, assentou o STJ que “...
a inserção de dados no sistema SCR - Sistema de Informação de Crédito do SISBACEN, se equipara à inserção de dados em cadastro de restrição ao crédito
, e quando a aludida inserção for considerada indevida,
há a presunção de ocorrência de danos morais, não havendo que se cogitar em apresentação de provas para sua caracterização
. (STJ - REsp: 1948143 MG 2021/0211791-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 13/09/2021)”
(grifamos).

V – Constatada negativação indevida

e o dano moral

in re ipsa
,

fixo o valor em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pena de aviltamento da dúplice natureza da imposição indenizatória por lesão extrapatrimonial.

Vi – Sentença reformada.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8062052-72.2023.8.05.0001, figurando como apelante
JACIRA FERREIRA DE LIMA
e como apelado
BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da

Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONHECER E DAR PROVIMENTO
pelas razões expostas no voto condutor.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA